Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716873-36.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOTEL RIO'S UNIPESSOAL LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar a respeito da preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões. Prazo: quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de janeiro 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator